Tribunal: CARF
Processo: 12326.004568/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004568/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.801 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MARIA ANGELICA TEIXEIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (31 a 37) lavrada pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Walter Gomes Vieira Filho referente ao IRPF
exercício 2008, que reduziu o valor do imposto a restituir apurado na declaração de
ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004568/2009-52
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.801 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004568/2009-52

Procedeu-se ao lançamento em razão de trabalho de malha fiscal em que se apurou
infração de Dedução indevida de despesas médicas.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal (fl.44) em 02/12/2009.
Na impugnação protocolada em 29/12/2009 (fls.02 a 04), o sujeito passivo alega que:
· É beneficiário de plano de saúde, cuja titularidade é de sua neta;
· Ele próprio arca com o ônus financeiro do pagamento de sua parcela relativa ao plano
de saúde;
· Sua parte do plano não é aproveitada no ajuste anual de sua neta;
· Os extratos bancários juntados aos autos comprova o repasse mensal de sua parcela do
plano á sua neta.
Ao final, solicita:
· A exoneração do crédito tributário lançado;
· Que as intimações relativas aos presentes autos sejam dirigidas ao endereço de seus
advogados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação é feita pessoalmente ao sujeito passivo ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo. Frustrados esses meios, faz-se por edital.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.801 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004568/2009-52

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

ADMISSIBILIDADE
Há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
O sujeito passivo pleiteia que as intimações referentes aos presentes autos sejam
encaminhadas ao endereço de seu advogado.
No processo administrativo tributário, a disciplina da intimação está estabelecida no art.
23 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 23 Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
Ou seja, o local legalmente determinado para o recebimento de intimações, por via
postal, é aquele eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço,
postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita
Federal para fins cadastrais).
Portanto, indefere-se o pedido no sentido de que as intimações sejam efetuadas em
nome do patrono ou advogado, pois na atual fase do procedimento elas são feitas por via
postal, endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.532/97.
Supletivamente, a critério do órgão preparador, é permitido dar ciência da decisão ao
advogado.
DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.801 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004568/2009-52

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
No presente caso, foram glosadas as seguintes despesas e pelos seguintes motivos:
Despesa
Valor
Motivo da glosa
CAMPERJ
R$ 13.603,68
O sujeito passivo não é dependente do titular do plano
O sujeito passivo alega que compete a ele próprio o ônus financeiro do pagamento de
sua parcela referente ao plano de saúde, cuja titular é sua neta e, para comprovar sua
alegação, junta aos autos o extrato bancário de fls.11 a 23.
Referido extrato bancário informa a movimentação financeira de conta corrente da
alegada neta do sujeito passivo e, segundo este, teria depositado mensalmente a quantia
de R$ 1.113,00 pertinente à sua parcela do plano.
O extrato bancário da alegada neta do sujeito passivo não indica a origem dos depósitos,
não sendo possível formar plena convicção sobre quem seria a pessoa depositante.
Isso poderia ter sido comprovado por meio do extrato da conta corrente do sujeito
passivo, ou por meio dos comprovantes de depósito, documentos que não foram
trazidos aos autos.
Por essa razão, não há como restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde.
CONCLUSÃO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.801 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004568/2009-52

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o valor de restituição apurado pela
malha fiscal.
Campo Grande/MS, 5 de setembro de 2012.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 86
DF CARF MF
Original